Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. O embargante defende que há erro material quanto ao dano moral, uma vez que a questão relativa a atualização monetária é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida até mesmo de ofício. Assim, aponta que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreu erro material no Acórdão ID 75032137.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Com efeito, constata-se o erro material. Isso porque o índice de atualização monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.
5. No caso, a sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, desde a data do evento danoso, em 06/10/2022. Todavia, em conformidade com a Súmula 362/STJ “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Ainda, a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, deve incidir a taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice. Portanto, concede-se efeitos infringentes aos embargos para retificar de ofício o erro material, de modo a determinar que a condenação por dano moral seja atualizada a partir do arbitramento (data da sentença).
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, nos termos indicados.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.